Tribunal: STF
Processo: RE 594200
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. EFEITOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 594.296-RG, MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 138).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.